Tribunal: TJMT
Processo: 1020382-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020382-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CLAUDIANA ATANASIO DA SILVA - CPF: 114.737.694-85 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO DO VOO
– DANO A SER INDENIZADO
NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima d
e que sofreu danos morais passíveis de ser indenizada, decorrente de atraso de voo, como
alegado na
inicial.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
contra a sentença (Id. 220257153) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLAUDIANA ATANASIO DA SILVA,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (Id.

220257156) a recorrente aduz, em síntese, a existência de excludente de responsabilidade argumentando que o voo atrasou em consequência do embarque de passageiros.

Assevera que os pousos, decolagens, além das datas e horários de toda operação da aviação são condicionadas à autorização prévia das autoridades aeroportuárias, sendo que, diante de determinadas alterações, como é o caso da readequação da malha aérea, a empresa fica compelida a acatar, cabendo-lhe apenas informar aos clientes.

Alega que tão logo constatado o fato, a informação foi disponibilizada aos passageiros através das telas de informação espalhadas pelo aeroporto sobre o novo horário previsto para partida, cumprindo o estabelecido no artigo 20 da resolução 400 da ANAC.

Defende que apenas o atraso não possui o condão de caracterizar prática abusiva, uma vez que o transporte aéreo se sujeita a diversas legislações regulatórias, além do dever de observância de condições climáticas, aeroportuárias e organização da malha aérea.

Sustenta a ausência de caracterização do dano moral, devendo o pleito ser julgado totalmente improcedente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no Id. 220257160 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLAUDIANA ATANASIO DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, aduzindo, em síntese, que adquiriu passagens junto à requerida referente o trecho Recife (REC) X Cuiabá (CGB) para o dia 02/09/2022 às 10h50min, com previsão de chegada às 16h00min do mesmo dia.

Narrou que

estava viajando com um menor de idade e com o atraso injustificado, acabou perdendo a conexão que faria do trecho GRU X CGB, apenas chegando ao seu
destino final
após 08 horas do inicialmente contratado.

Relatou que reservou tempo e economias para que a viagem pudesse ser aproveitada ao máximo, sendo assim, não contava que teria aborrecimentos e preocupações com relação ao serviço contratado, tanto na ida quanto na volta.

Asseverou que mesmo que a companhia aérea tenha fornecido alimentação e realocado gratuitamente, a situação relatada viola o direito do consumidor, que tem o direito de receber serviços eficientes e de qualidade, sem ser submetido a situações vexatórias e humilhantes.

Por tais fatos requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Ester Belém Nunes
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

O apelante objetiva
a reforma da sentença para que seja afastada a pretensão da autora de indenização por danos morais.

O recurso merece provimento.

Em que pese os argumentos narrados na inicial, do conjunto fático probatório denota-se que a parte autora não comprovou minimamente o
dano que afirma ter sofrido com o
atraso do voo.

A autora alegou que perdeu a conexão do trecho GRU x CGB apenas chegando ao seu
destino final
após 08 horas do inicialmente contratado. Ainda, alegou que a viagem em questão incluía seu filho menor de idade, o qual foi submetido a uma situação desconfortável e constrangedora, porque o bebê fez as necessidades nela, que ficou muito tempo com uma roupa suja, sem ter conforto adequado para se trocar, pois estava sozinha.

Ocorre que a autora apenas comprova o atraso de 5 minutos entre a decolagem e aterrissagem do voo 1453 (Id. 220253168) que precedeu ao voo da conexão e que supostamente teria desencadeado o atraso no trecho da conexão GRU x CGB (voo 1420).

Aliás, n
ão há nos autos qualquer demonstração do atraso do voo GRU x CGB (voo 1420).

Assim, a ínfima demonstração da relação jurídica não concebe a prova no sentido de que o voo da conexão teria atrasado tampouco da situação constrangedora suportada pela autora juntamente com o filho menor.

Ainda que se conheça a incidência do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal.

Neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima do alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações. 2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação
da mesma
ao pagamento da indenização pleiteada. (N.U 1005821-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC). (TJMS. Apelação Cível
n. 0800285-89.2015.8.12.0012, Ivinhema, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/06/2019, p: 01/07/2019).

Com efeito, tal como afirmado pela parte apelante, não há nos autos a
demonstração
mínima
da ocorrência do
dano na prestação do serviço deduzido na inicial
que seja passível de indenização
.

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o atraso e transtornos sofridos, não é possível imputar à requerida/apelante a responsabilidade por reparação moral.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da ação.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o
,
do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024